Tribunal: TJPA
Processo: 0039735-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039735-29.2012.8.14.0301

APELANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. em face de sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança preventivo. A impetrante visava afastar os efeitos da Portaria nº 802/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que restringe a comercialização de medicamentos entre distribuidoras. A sentença de 1º grau foi fundamentada na inadequação da via eleita, na ilegitimidade da autoridade impetrada e na incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para impugnar a Portaria nº 802/1998; (ii) verificar a legitimidade passiva da autoridade impetrada no mandado de segurança; (iii) examinar a competência do juízo estadual para o julgamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não se presta ao controle abstrato da validade de atos normativos, devendo ser utilizado apenas em casos de direito líquido e certo, concretamente violado por ato de autoridade.

4.

A Portaria nº 802/1998 da ANVISA possui natureza normativa e, portanto, não constitui ato concreto que possa ser atacado via mandado de segurança, o que torna inadequada a via eleita.

5.

A autoridade indicada no mandado de segurança não é a responsável direta pela prática de ato que concretamente ameace o direito líquido e certo alegado pela impetrante, configurando ilegitimidade passiva.

6.

A Justiça Estadual é incompetente para julgar matéria relativa à aplicação de norma federal de caráter administrativo, como a Portaria da ANVISA, reforçando o fundamento de incompetência absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é via adequada para impugnar atos normativos de efeitos abstratos.

2.

A autoridade coatora deve ser aquela que praticou ato concreto de violação ao direito líquido e certo alegado.

3.

A competência para julgar mandado de segurança em face de norma federal é da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 10; Constituição Federal, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 266.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS S.A.,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
impetrado em face da
AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Narra a exordial que a impetrante é empresa que tem por objeto o comércio atacadista e varejista de medicamentos, cosméticos e perfumaria e que sofreu fiscalização por técnicos da Agencia de Vigilância Sanitária que informaram que a empresa não poderia mais comercializar medicamentos com outras distribuidoras, em razão do art. 13, inciso II, da Portaria nº 802/98 da Anvisa, e com receio de sofrer medidas administrativas punitivas, impetrou o presente writ.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que indeferiu a petição inicial por absoluta inadequação da via eleita; por ilegitimidade da autoridade impetrada e por incompetência absoluta da Justiça Estadual (id.

18625881).

A Autora opôs embargos de declaração (id. 18625883), os quais foram rejeitados, conforme sentença de id. 18625898.

Inconformada, a Impetrante interpôs o presente recurso de apelação (id. 18625901).

Em suas razões, aduz que a Portaria nº 802/98 da Anvisa viola o princípio da reserva legal e restringe o direito constitucional da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano.

Argui que as Leis 5.991/73 e 6.360/76 que regulamentam sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em nenhum momento vedam a comercialização entre os distribuidores. Portanto, constitui ato ilegal e com abuso de autoridade a autuação pelas Autoridades Sanitárias da Requerente.

Defende que não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, o que afasta a aplicação da Súmula 266 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para conceder a segurança pleiteada, assegurando a impetrante o direito de comercializar medicamentos com outras distribuidoras.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id. 18625908).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença de 1º grau (id. 21340806).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

O cerne da questão se limita a verificar o acerto ou não da sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial do writ por inadequação da via eleita; por ilegitimidade da autoridade impetrada e por incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado em face dos efeitos da Portaria 802/1998 da Anvisa, que coíbe a comercialização de medicamentos entre distribuidoras.

Em suas razões, a Apelante sustenta que não se trata de mandado de segurança contra lei em tese; que a Portaria da Anvisa
viola o princípio da reserva legal e restringe o direito constitucional da livre iniciativa e que as Leis 5.991/73 e 6.360/76, em nenhum momento vedam a comercialização de medicamentos entre distribuidoras.

Todavia, o recurso não merece provimento.

O indeferimento da petição inicial em mandado de segurança é medida extrema e deve observar rigorosamente o artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, que exige a demonstração clara e precisa do direito líquido e certo, ameaçado por ato de autoridade pública
,
in verbis
:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

No presente caso, a inicial não foi suficientemente capaz de comprovar de maneira incontroversa a existência do direito alegado e a iminente ameaça por parte da autoridade coatora. A ausência de documentos essenciais justificou o juízo sentenciante a não admitir a petição inicial, especialmente considerando que o mandado de segurança não admite dilação probatória.

Quanto à inadequação da via eleita, é de suma importância destacar que o mandado de segurança não é cabível para discutir atos normativos em tese.

No caso em questão, a impetrante busca afastar os efeitos de uma Portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alegando ilegalidade em seu conteúdo normativo.

O ato apontado como coator tem fulcro no art. 13, inciso II, da Portaria nº 802/98 da ANVISA, que assim dispõe:

Art. 13 As empresas autorizadas como distribuidoras tem o dever de:

I - somente distribuir produtos farmacêuticos legalmente registrados no País;

II - abastecer-se exclusivamente em empresas titulares do registro dos produtos
;

Do teor da exordial, exsurge que a Impetrante não ataca o ato administrativo em si, mas sim o dispositivo normativo que dá lastro à uma possível imposição de infração. Tanto é que seu pedido objetiva desafiar o comando normativo, ao argumento de que extrapolaria os ditames legais e violaria o princípio constitucional da livre concorrência.

Resta nítido que a pretensão em voga volta-se, antes, ao ataque da Portaria e não do ato dito coator. Isto porque a impetrante não aponta a ilegalidade do ato, mas sim da Portaria que o sustenta, pugnando pela sua inaplicabilidade. Assim, a via eleita revela-se inadequada, visto que o mandado de segurança não possui caráter substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade.

Ora, sabe-se que o mandado de segurança não se presta ao ataque de abstração normativa qualquer, ainda que oriunda do Poder Executivo, máxime quando o ato não se vê inquinado de ilegalidade.

Conforme determina o art.
1º
da Lei
12.016
/2009, o pressuposto essencial para a impetração do mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo, pois a ação mandamental reclama direito concretamente violado, porquanto não cabível para efeito de desafiar lei em tese, ainda que em sentido lato, como se dá na espécie.

É a inteligência do Enunciado n. 266 da Súmula do STF:
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Como bem expôs o Min.
Dias Toffoli
, no julgamento do
Mandado de Segurança n. 32694
, em 28/04/2015, a aplicabilidade dessa súmula abarca qualquer ato de natureza geral, ainda que não se trate de lei em sentido estrito:

“O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, categoria na qual se inserem as respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 266 deste Supremo Tribunal, (...).
Saliente-se que o entendimento exposto na Súmula nº 266 não abarca apenas lei propriamente dita, mas todos os atos que, tal qual lei, possuam densa abstração normativa
."(
MS 3269
4
AgR, Relator Ministro
Dias Toffoli
, Segunda Turma, julgamento em 28.4.2015, DJe de 9.6.2015, grifos nossos)

No mesmo sentido, os julgados seguintes:

Como se sabe, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, (...). A 'lei em tese' a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato (...)"
(
MS 29374
AgR, Relator Ministro
Roberto Barroso
, Primeira Turma, julgamento em 30.9.2014, DJe de 15.10.2014).

Cumpre enfatizar, neste ponto, que normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo (...)."(
MS 32809
AgR, Relator Ministro
Celso de Mello
, Segunda Turma, julgamento em 5.8.2014, DJe de 30.10.2014)

Nesta toada, uma vez que a Portaria visa disciplinar a relação comercial como um todo, voltada a qualquer empresa distribuidora no País, sobressai o caráter genérico do conteúdo normativo impugnado, o que atrai a aplicação da Súmula 266, do STF, para afastar a incidência do mandado de segurança para este fim.

Não bastasse, a matéria posta nesta impetração já foi também analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que em recente julgado em Recurso Especial, assentou o seguinte:

“ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LEGAL POR PORTARIA. PORTARIA N. 802/1998 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022
E
489
DO
CPC/2015
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária por meio da qual as autoras, sociedades empresárias atuantes no ramo da distribuição de medicamentos, postulam o afastamento do art. 13, II e III, da Portaria n. 802/1998 da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária, que veda a comercialização de produtos farmacêuticos entre empresas distribuidoras. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A vedação constante do art.
1.021
,
§ 3º
, do
CPC/2015
e o disposto no art.
489
do
CPC/2015
não podem ser interpretados no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas com outras expressões, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela parte recorrente na peça recursal. O que o
Código de Proc
esso Civil de 2015
exige é que se adote fundamentação suficiente, que decida integralmente a controvérsia, tal como no caso em análise. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
AgInt no AREsp 1.520.112/RJ
, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 13/2/2020;
EDcl no MS 21.315/DF
, relatora Ministra
Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

III - Na Corte a quo, considerou-se válida a Portaria impugnada pelas partes autoras com os seguintes fundamentos: "Não reputo tais restrições arbitrárias ou descomedidas. Ao contrário, foram embasadas em razões de ordem técnica, as quais foram explicadas na contestação e nos documentos que a acompanham, e se afiguram adequadas para a proteção dos bens jurídicos a que visam salvaguardar. Com isso, quero dizer que não há ilegalidade, inconstitucionalidade, defasagem ou omissão normativa por parte da Anvisa em relação à Portaria nº 802/98, argumentos invocados pelas autoras em sua inicial [...] O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença.

De fato, a norma reputada inconstitucional guarda perfeita proporcionalidade com seus fins. Garante a rastreabilidade da cadeia de produtos, viabilizando o controle, pela Administração, da qualidade, segurança e eficácia daqueles sujeitos ao controle sanitário. Se a prática impõe restrição ao exercício de atividade econômica, mostra-se plenamente justificada e proporcional. Sem sacrificar o núcleo essencial do direito constitucional em questão. "IV - Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp 1808846/RS
, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021)

Esta Eg. Corte de Justiça também já se manifestou sobre a questão:

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO.
MEIO PROCESSUAL QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1.
Mandado de Segurança, em que a empresa, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto Estadual nº 79/2011
, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará.

2. Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato “inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que eventualmente, em operações futuras, visa não ser tributado por ICMS em vendas não presenciais destinadas a consumidores não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Pará, uma vez que em operações passadas foi tributado pelo Estado do Pará neste sentido”.

3. Sendo assim, o mandado de segurança não pode ser admitido, vez que, a ação mandamental pressupõe lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, e não se presta para se preservar contra atos futuros.

4. Impossibilidade de se impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, in
verbis
: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A “lei em tese” a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0039292-44.2013.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA
: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE REGULA PROCESSO DE ELEIÇÃO AOS CARGOS DE REITOR E VICE-REITOR DA UEPA. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS ABSTRATOS.
SÚMULA 266 DO STF
. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se a extinção do mandado de segurança impetrado pelo apelante por ausência de

condição da ação, considerando que foi impetrado contra resolução, ato normativo de natureza abstrata
.

2. Através da impetração do Mandado de Segurança pretende o apelante sanar suposta omissão na
Resolução nº 3627 CONSUN
, norma que regulamentou as eleições no âmbito da Universidade para os cargos de Reitor e Vice-Reitor, consistente na ausência de previsão de exigência de dedicação exclusiva para concorrer aos cargos de Reitor e Vice-Reitor.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado que veda o manejo do mandado de segurança contra ato normativo de efeitos abstratos: Súmula 266 STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

4. Ressalto que o apelante não questiona atos administrativos concretos, como deferimento ou indeferimento de inscrições, e sim o ato normativo que regula a eleição dos cargos já citados.

5. Desta forma, se está diante de ato administrativo normativo, pois qualificado de generalidade, impessoalidade e abstração, o qual não se sujeita ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0825339-96.2021.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/04/2023, 2ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“In casu, o impetrante/apelado arguiu que não atacou lei em tese, mas uma portaria de efeitos concretos diretos e imediatos sobre seu direito, o que afastou a aplicação da Súmula 266 do SFT, destacando ser perfeitamente cabível o manejo do remédio constitucional.

Cumpre-nos destacar, desde logo, que as razões do apelante não merecem prosperar, pois deseja retirar do mundo jurídico a Portaria nº 802, de 08/10/1998, expedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o que é inviável em sede de Mandado de Segurança, como será demonstrado a seguir.

Tem-se que o
mandado de segurança não pode ser utilizado como

mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Ressalta-se que o Enunciado da Súmula 266 do STF aplica-se a atos

normativos em geral, uma vez que a lei em tese a que se refere não é propriamente em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos infralegais, como o caso da Portaria da ANVISA, o que há muito já restou consolidado, vejamos:”

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A
., mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/11/2024